Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-53.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA NEVES DA SILVA - CPF: 332.551.051-53 (APELANTE), VERA LUCIA SOARES MOURA - CPF: 311.247.807-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL CONTÍGUO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL AFASTANDO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente pedido em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em alegadas infiltrações causadas por imóvel vizinho, separadas por muro comum. A parte autora atribuiu os danos à ausência de impermeabilização e ao uso da parede divisória para cultivo de plantas. A sentença impôs à ré a obrigação de realizar reparos e pagar indenização por danos morais.

II.
Questão em
discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da ré pelos danos por infiltração, considerando as conclusões técnicas apresentadas no laudo pericial produzido nos autos
.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial é conclusivo ao afastar a responsabilidade da parte ré, inexistindo falhas construtivas ou de manutenção em seu imóvel que possam ter causado as infiltrações.

4.
Os danos verificados decorrem da ausência de manutenção e do desgaste natural do imóvel da autora, com manifestações em áreas sem contato com o imóvel da ré.

5.
A perícia também descartou que a irrigação de plantas no muro comum seja causa direta dos danos.

6.
As correções recomendadas referem-se exclusivamente ao imóvel da autora, não sendo necessária intervenção no imóvel da ré, tampouco evidenciado nexo de causalidade.

IV.
D
ispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1.
A ausência de nexo técnico de causalidade entre os danos alegados e o imóvel vizinho afasta a responsabilidade civil do proprietário.

2.
A condenação em reparação por danos morais e obrigação de fazer exige prova inequívoca da conduta lesiva e sua relação direta com os prejuízos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sônia Neves da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Vera Lúcia Soares Moura.

A autora, ora apelada, alega que o imóvel da requerida é limítrofe ao seu, sendo divididos por muro comum, e que a falta de impermeabilização e o uso do muro com a instalação de plantas ocasionaram infiltrações que comprometeram a estrutura e a parte elétrica de sua residência.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à realização dos reparos necessários e ao pagamento de indenização por danos morais
(id.
286290415
)
.

A
apelante sustenta que a sentença contrariou as conclusões do laudo pericial, o qual teria afastado sua responsabilidade pelos danos alegados, atribuindo-os à ausência de manutenção preventiva no imóvel da própria autora.
Requer a reforma da sentença (id.
286290419
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença id.
286290423
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da requerida pelos danos por infiltrações supostamente oriundas da parede divisória entre os imóveis das partes, conforme alegado pela autora.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da ré com fundamento no direito de vizinhança, condenando-a à realização de reparos no muro comum e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Ocorre que o laudo pericial, elaborado por engenheiro civil nomeado pelo Juízo (id. 286290388), afastou de forma categórica a responsabilidade da apelante pelos danos. Segundo a perícia, não foram identificadas falhas construtivas, de drenagem, impermeabilização ou de manutenção no imóvel da requerida que pudessem ser apontadas como causa direta das infiltrações.

O perito foi expresso ao afirmar:
“Quanto
a
drenagem ou estrutura do imóvel da parte requerida, não foram localizadas falhas que possam ter causado as infiltrações.”

Ainda, o laudo respondeu de forma negativa ao quesito sobre eventual contribuição da construção, manutenção ou reforma da residência da ré para os danos, afastando qualquer nexo técnico de causalidade entre a atuação da ré e os problemas relatados pela autora.

O documento técnico indicou que as infiltrações se originam de trincas e fissuras preexistentes na parede de divisa, agravadas pela ausência de manutenção e pelo desgaste natural dos materiais, além da ação de intempéries climáticas. Tais
“
patologias
” (sic)
, conforme registrado, estão espalhadas de forma generalizada ao longo da parede, não se concentrando em pontos específicos que pudessem vincular o problema diretamente ao imóvel da ré.

É o que se extrai do seguinte trecho do laudo: “
Sim, ao vistoriar o imóvel foi possível localizar diversas patologias similares àquelas narradas na inicial em pontos distantes da parede limítrofe dos vizinhos, tal como na fachada próximo à esquina e fachada com lateral para outra rua
.
”

Além disso, foram identificadas
“
patologias
” (sic)
semelhantes em outros pontos do imóvel da autora, inclusive em fachadas que não possuem contato com o imóvel da ré, o que revela um problema
sistêmico e interno à residência da autora, desvinculado da conduta da parte adversa.

No tocante à irrigação das plantas, a perícia também descartou a existência de nexo direto. O laudo consignou que tal prática “
não é responsável direta pelas patologias
”, podendo, no máximo, ter contribuído para a evolução das manchas já existentes, o que, por si só, não configura responsabilidade civil.

Por fim, as medidas corretivas recomendadas restringem-se à parede pertencente ao imóvel da autora, não sendo necessária qualquer intervenção técnica no imóvel da ré. O acesso à propriedade da apelante, portanto, é justificado apenas para viabilizar a execução dos reparos, e não por corresponder a qualquer ato omissivo ou comissivo que lhe seja imputável
.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida se afastou das conclusões técnicas firmadas em laudo pericial isento, claro e conclusivo, o qual afastou qualquer responsabilidade da requerida pelos danos alegados na inicial.

Diante da ausência de nexo de causalidade entre os fatos imputados e a conduta da parte ré, não subsistem elementos suficientes nos autos que justifiquem a condenação imposta, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à indenização por danos morais, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial.

Face ao

exposto
,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados
pela apelada
.

Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025